Tribunal: TJMT
Processo: 0003091-58.2018.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003091-58.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SIMAO - CPF: 531.788.901-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA – MUNIÇÕES APREENDIDAS EM LOCAL DIVERSO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO –
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO E DOS PROJÉTEIS APREENDIDOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
RÉU REINCIDENTE –

RECURSO DESPROVIDO.

Justamente por reconhecer que os crimes de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o fato de a arma de fogo estar desmuniciada é irrelevante, de modo a tornar inviável o acolhimento do pleito de absolvição por atipicidade da conduta, sobretudo quando o agente é surpreendido portando projéteis do mesmo calibre.

Inviável a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente, ainda que todas as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoravelmente (STJ, Súmula 269).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Carlos Simão
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 0003091-58.2018.8.11.0011, que o condenou pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, oportunidade em que requereu a absolvição do acusado, sustentando a atipicidade delitiva por ausência de ofensividade e lesividade da conduta, posto que o armamento estava desmuniciado e as munições foram apreendidas em local diverso da arma. Subsidiariamente, postulou a fixação do regime inicial aberto (Id. 120739019).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
rebateu os argumentos delineados pela defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 120739024).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 123429451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de maio de 2018, por volta das 15h35min, na rodovia MT 230, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o acusado
José Carlos Simão
portava e transportava 16 munições intactas, calibre 22, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data, no “
Sítio Todos Os Santos
”, localizado no km 04, à esquerda, sentido Mirassol D’Oeste/MT à Curvelândia, zona rural do município de Mirassol D’Oeste/MT, o acusado
José Carlos Simão
possuía e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo tipo carabina, calibre 22, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a exordial narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos que, na referida data, durante bloqueio policial na rodovia MT 230, a guarnição policial abordou o denunciado em motocicleta e, ao ser conferida a documentação pessoal e do veículo, o acusado apresentou grande nervosismo.

Ato contínuo, ao realizar a busca no denunciado, foram encontradas em uma bolsa, uma caixa contendo 16 (dezesseis) munições intactas de calibre 22. Na ocasião, o denunciado foi questionado pelos policiais quanto à localização da arma, sendo informado pelo acusado que ela estava na casa da sua tia, em um sítio nas proximidades.

Na sequência, a guarnição policial realizou o acompanhamento do denunciado até o referido local e encontrou e apreendeu a arma de fogo tipo carabina, calibre 22, eficiente para a realização de disparos (...)
” (Id. 120738965, pp. 2-3

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão e 1 ano detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
20 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, postulando a absolvição do acusado pela atipicidade delitiva, aduzindo que a conduta não ofereceu perigo à incolumidade pública, pois a arma de fogo apreendida estava desmuniciada e as munições foram encontradas em local distinto, situação que afasta a possibilidade de uso imediato.

Todavia, os crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo são considerados de mera conduta e
perigo abstrato
, tutelando a incolumidade pública, de modo que a virtual capacidade ofensiva é suficiente para a sua configuração e a impossibilidade de uso imediato ou a inexistência de armamento compatível se mostra juridicamente irrelevante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 17 DO CP E 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MUNIÇÕES ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM VIA PÚBLICA. CRIME DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça, há tipicidade na conduta do porte de munição de arma de fogo, ainda que desacompanhada de artefato bélico. 2. A particularidade descrita no combatido aresto, atinente à apreensão das munições em via pública, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do agravante, o que, impossibilita, no caso, o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta. 3.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada
. 4. A conclusão do aresto impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à tipicidade da conduta de porte ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo (EREsp n. 1.853.920/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/12/2020). 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.947.592/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 3.3.2022.) – destaquei.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE AO ARGUMENTO DE QUE A ARMA ESTAVA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – 2. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE UMA ESPINGARDA APTA A REALIZAR DISPAROS – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL – TIPICIDADE RECONHECIDA – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PORTE DO ARTEFATO BÉLICO CONFESSADO PELO APELANTE E EVIDENCIADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS ARROLADAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – CONDUTA DE PORTE NÃO ABRANGIDA PELA DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 4. APELO DESPROVIDO. 1.
Descabe o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do apelante, pois o fato da arma estar desmuniciada não conduz à atipicidade da conduta, tendo em vista que se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação
.

2. É inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta ao argumento de que artefato bélico desmuniciado não ofende ao bem jurídico tutelado pois a apreensão de referido instrumento inibidor em perfeito estado de funcionamento é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, no caso, se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal

(...)
” (TJMT – Apelação Criminal N.U 0002945-43.2015.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 30.4.2021) – negritei.

Diante dessa perspectiva, carece de amparo a tese defensiva suscitada no sentido da atipicidade do fato atribuído ao apelante, porquanto, como acima explicitado, para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12 e 14, do Estatuto do Desarmamento, basta tão somente a posse ou o porte de arma de fogo, sem a devida autorização do órgão competente.

Ademais, embora a defesa sustente a ausência de lesividade da conduta porque o armamento estava desmuniciado, infere-se dos autos que o acusado foi surpreendido em posse de 16 munições do mesmo calibre, cuja eficiência foi devidamente atestada pelo laudo pericial de Id. 120738965, pp. 31-35, oportunidade em que admitiu que usaria o artefato para matar gaviões.

Desta feita, tenho que o comportamento apurado nos autos é típico e penalmente relevante, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade da conduta, de modo que é cogente a manutenção da sentença condenatória.

Superada a tese absolutória, a defesa requereu a
fixação do regime prisional aberto
, especialmente porque as circunstâncias judiciais foram valoradas em favor do acusado e as penas basilares fixadas no mínimo legal, o que revela grau de censurabilidade menos gravoso e conduz à aplicação do regime mais brando.

Entretanto, não obstante a avaliação totalmente favorável das circunstâncias judiciais, é imperativa a manutenção do
regime inicial semiaberto
, haja vista a reincidência do acusado, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula 269).

Outrossim, tratando-se de réu reincidente, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, já que não preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44).

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022